Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703290-24.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE CESAR FERNANDES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO FRUÍDA PELO SERVIDOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Na presente hipótese o demandante pretende obter o ressarcimento do valor alusivo ao período de licença-prêmio relativo ao tempo em que laborou na Polícia Militar do Distrito Federal, antes de sua posse como agente de polícia. 2. A sentença acolheu a exceção de prescrição, tendo decretado o julgamento do processo com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, mas, por estar ainda pendente requerimento administrativo sem deliberação final, a respeito da pretendida aplica-se ao caso a suspensão prevista no art. 4o do mencionado diploma normativo. Prescrição rejeitada. 4. Embora não exista previsão legal expressa que autorize a aludida conversão em pecúnia, o deferimento dessa providência deve ser procedido à luz da proibição do enriquecimento sem causa. 5. No entanto, nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. do art. 67 da Lei no 7.289/1984, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, tendo sido prevista a concessão de licença especial de 6 (seis) meses a cada 10 (dez) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo policial militar, pois cuida-se de direito adquirido pelo então miliciano sob a égide da mencionada regra jurídica. 5.1. Por isso, deve ser aplicada a parêmia tempus regit actum. 6. Em virtude da natureza jurídica da referida parcela não pode haver, no entanto, o cômputo do período em questão como anuênio, nem mesmo a repercussão desse valor em outras parcelas remuneratórias ou indenizatórias. 7. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto à fluência do prazo prescricional, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010